Tribunal: STF
Processo: HC 228155
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 786.334/RS, assim ementado (eDOC 5, p. 385):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PLEITO DA DEFESA SOBRE "PROVAS INEXISTENTES". PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO DE FATOS TRAZIDOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. 



    1. As alegações do recurso dependem totalmente do reexame dos fatos e das provas, uma vez que a Corte local deixou expresso que a materialidade e a autoria dos fatos foram comprovadas pelos elementos de prova produzidos durante a investigação policial, somados à prova testemunhal colhida na instrução criminal. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, por ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente